Tribunal: TJMT
Processo: 1028493-50.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028493-50.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), JOEMIL DE LIMA VEIGA - CPF: 919.424.201-10 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FABIO CARLOS DA CONCEICAO - CPF: 053.429.071-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO PARA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta para rediscutir a fração aplicada na causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, fixada pelo juízo sentenciante no patamar mínimo de 1/6, sem fundamentação idônea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fração de redução aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado, à luz do § 1º do art. 121 do Código Penal, considerando a ausência de fundamentação concreta.

III. Razões de decidir

A aplicação de fração inferior à máxima para a causa de diminuição do homicídio privilegiado exige fundamentação idônea, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A sentença originária limitou-se a justificar a fração mínima (1/6) como suficiente, sem apontar elementos concretos relacionados à relevância do valor moral ou social, à intensidade da emoção ou ao grau de provocação da vítima.

Precedentes do STJ e do Tribunal local indicam que, na ausência de justificativa, deve-se aplicar a fração máxima de 1/3.

Considerando que as circunstâncias do caso não fundamentam a redução mínima, impõe-se a readequação da dosimetria da pena.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido procedente. Pena redimensionada para 4 anos de reclusão, com aplicação da fração de 1/3 para a causa de diminuição do privilégio, mantidas as demais disposições.

Tese de julgamento:

A aplicação da fração de redução na causa de diminuição do homicídio privilegiado deve ser fundamentada em elementos concretos do caso, como a relevância do motivo, a intensidade da emoção e o grau da provocação.

Na ausência de fundamentação idônea, deve-se aplicar a fração máxima de 1/3 prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 1º; STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.243.724/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07/05/2024, DJe 13/05/2024; STJ, RHC nº 55.236/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/02/2016, DJe 29/02/2016; TJMT, Apelação Criminal nº 0000896-51.2011.8.11.0042, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23/10/2024, DJE 27/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, observando a soberania do veredito do Tribunal do Júri, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, para condenar o
Joemil de Lima Veiga
à pena de 5 (anos) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 121, §1º, do Código Penal (homicídio privilegiado).

O requerente sustenta, em síntese, que foi realizada a dosimetria da pena pelo juízo sentenciante, que aplicou fração de 1/6 em relação à causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado sem qualquer fundamento concreto.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da execução nos autos do Processo nº 0012134-27.2010.8.11.0002, a fim de possibilitar que o juízo da execução proceda com a análise de possível progressão de regime e, no mérito, pela procedência do pedido revisional, para que seja aplicada a causa de diminuição em sua fração máxima.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 245604189).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 250567198, opina pela procedência da ação revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória não apurou corretamente a dosimetria da pena no que diz respeito à causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, quanto à aplicação de fração mínima de 1/6 sem a devida fundamentação.

O pedido revisional merece procedência.

Isto porque, realmente o reconhecimento da causa de diminuição do privilégio foi aplicado na sentença na fração de 1/6 (um sexto), sem, contudo, apresentar fundamentação necessária para manter a fração mínima.

No caso concreto, o juízo sentenciante consignou que:

“Submetido, desta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, desta Comarca, os Senhores Jurados reconheceram a autoria no delito, bem como o privilégio.

Atendendo a vontade soberana do Conselho de Sentença, restou o acusado CONDENADO pela prática de homicídio simples privilegiado (art. 121, §1º c.c. 61, I e 65, III, ‘d’, do Código Penal Brasileiro).

(...)

Sendo assim, em razão dessas circunstâncias que são em maioria favoráveis ao acusado, já que a reincidência é avaliada na segunda fase da dosagem da pena fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar tal reprimenda justa para adequada reprovação do crime praticado, atendendo as necessidades de prevenção geral e especial, aumentada de 02 (dois) anos de reclusão pela reincidência e compensada do mesmo quantum pela atenuante da confissão espontânea.

Em razão do privilégio do crime, reduzo a pena agora encontrada de 1/6 (um sexto) mais que suficiente para o reconhecimento feito pelos senhores jurados.

Encontro então 05 (cinco) anos de reclusão, pena que se consolida em definitivo, pois ausentes outros motivos para alteração. (...)”.

Da decisão de origem, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição do privilégio na menor fração, não apresentou qualquer fundamentação, limitando-se a afirmar que seria mais que suficiente para o reconhecimento feito pelos jurados.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que é admitida a aplicação da fração de 1/6 em razão do privilégio reconhecido pelos jurados, quando houver fundamentação concreta que a justifique.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
"Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal.
Deve a escolha do quantum de diminuição, segundo firme entendimento do STJ, basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido" (AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 4/4/2019.) 2. No caso, as instâncias ordinárias, com esteio no acervo fático amealhado aos autos, durante a instrução criminal, concluíram que, entre a provocação e a reação violenta do réu, decorreu tempo suficiente para que o agente pudesse deliberar de forma diversa. 3. Assim, concluindo que a reação violenta não foi imediata à provocação, a aplicação do redutor em índice diverso do máximo está fundamentada e a alteração do referido entendimento efetivamente demandaria o revolvimento fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 2.243.724/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) (destaquei)

Sendo assim, diante da ausência de motivação, o percentual de redução por conta do reconhecimento da causa de diminuição do privilégio deve ser readequado.

A escolha do
quantum
de redução de pena pelo privilégio deve ser basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. No entanto, como nenhuma dessas circunstâncias foi apontada pelo magistrado sentenciante que se limitou a aplicar o menor patamar de diminuição sem explicitar os fundamentos para tanto, impõe-se a redução em 1/3 (um terço).

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. FIXAÇÃO NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1/4. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO MOTIVO DE VALOR SOCIAL, DA INTENSIDADE DA EMOÇÃO E DO GRAU DE PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. ELEVAÇÃO DA REDUÇÃO PARA 1/3. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. DIREITO AO REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO. 1.
Há constrangimento ilegal no ponto em que aplicado o privilégio do § 1º do art. 121 do Código Penal no patamar de 1/4, visto que as instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento concreto dos autos - como a relevância do valor moral ou social que motivou a conduta, a intensidade do domínio do réu pela violenta emoção ou o grau da injusta provocação da vítima - que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3.
2. O recorrente, primário, sem registro de circunstância judicial desfavorável e condenado a pena de 4 anos de reclusão, deve cumprir a pena em regime inicial aberto, a teor do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal. 3. Recurso provido para aplicar em 1/3 o privilégio previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal, tornando a sua reprimenda definitiva em 4 anos de reclusão, em regime aberto.” (RHC n. 55.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016.)(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS PELO NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO NAS PROVAS PRODUZIDAS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO CORPO DE JURADOS. SOBERANIA DOSVEREDICTOS. 2. POSTULADA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA NA ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA.
CAUSA DIMINUTIVA DE PENA RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA.
3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, avultando-se elementos que indiquem o excesso dos meios empregados e, pois, não se tratar totalmente de legítima defesa, impõe-se a manutenção da decisão condenatória, em atenção à soberania dos vereditos. 2.
Na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o quantum desse decréscimo fica a cargo do magistrado, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes: na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação, circunstâncias, essas, que não se verificam no caso destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora.

3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0000896-51.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/2024) (destaquei)

Isto posto passo a readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena base foi aumentada em 2 (dois) anos de reclusão pela reincidência e compensada no mesmo
quantum
pela atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, reduzo em 1/3 (um terço) a pena, em razão do privilégio do §1º do artigo 121 do Código Penal, tornando a reprimenda definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Súmula 269 do STJ).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
julgar procedente
o pedido revisional, para redimensionar a dosimetria da pena nos moldes acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025